Tribunal: STF
Processo: HC 100867
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. DIREITO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO RÉU COM SEU DEFENSOR ANTES DO INTERROGATÓRIO. CASO ANTERIOR À LEI N. 11.719/2008. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 


1. Defensor público nomeado na audiência de interrogatório do Paciente e que não se manifesta neste ato nem posteriormente quanto à necessidade de audiência prévia com o réu, vindo a fazê-lo apenas no recurso de apelação. 




2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, ainda que a sanção prevista seja a de nulidade absoluta do ato. Precedentes. 




3. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 




4. Ordem denegada.